Tribunal: STF
Processo: HC 236707
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. CONTUMÁCIA DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE SER PAI DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE.NEGOU INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - No caso em tela, tenho que a decisão que manteve a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pela periculosidade do agravante que supostamente teria sido partícipe do crime de homicídio qualificado - fl. 1176. Também consta dos autos que agravante responde a outras ações penais, inclusive de naturezas similares, o que demonstra sua dedicação a atividades criminosas sendo apontado, ainda, como líder da facção criminosa "Comando Vermelho" - fls. 1.177. III - Quanto a argumentação acerca da ausência de provas de autoria delitiva, verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria sob a alegação de impossibilidade da análise pela via eleita, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. IV - No que tange a alegação de excesso de prazo, em consulta ao sitio do Tribunal de origem (www.tjce.jus.br), verifiquei que o Juízo a quo, em despacho proferido, em 25/07/2023, manteve a prisão do agravante e determinou que se aguardasse laudo pericial para logo após apresentação dos memoriais. E, diferente do alegado pela defesa, a prisão vem sendo reanalisada com frequência, inclusive, foi reanalisada em 17/10/2023, quando foi mantida a segregação cautelar por permanecerem hígidos os pressupostos da prisão preventiva. Ademais, o feito demonstra complexidade em razão da pluralidade de testemunhas e de réus, representados por diferentes representantes jurídicos. Portanto, não vislumbro qualquer desídia do poder judiciário. V - Quanto a alegação de ser pai de crianças menores, o Tribunal a quo fundamentou a negativa da concessão da prisão domiciliar em razão de não ter sido demonstrado pelo agravante ser pai das crianças, uma vez que seu nome não consta das certidões de nascimento, tampouco que seja o único responsável pelos cuidados dos filhos- fl. 1.088. Da mesma forma, não foi demonstrado nestes presentes autos sua imprescindibilidade. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, I, IV, V e VIII, do Código Penal, tendo sido preso preventivamente em 21.08.2022.



    Requer, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ante o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa e a ausência dos requisitos da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o andamento processual, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha, bem como a previsão para o julgamento do feito e eventual revisão do decreto de prisão preventiva.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente